Tribunal: TJMT
Processo: 1079589-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079589-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELI PINHO MANNO - CPF: 004.339.050-18 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESASSISTÊNCIA MÉDICA EM PERÍODO PÓS-CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige prévia e inequívoca notificação do consumidor, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, ônus do qual a operadora não se desincumbiu.

Correspondências unilaterais desacompanhadas de comprovação de envio e recebimento não constituem prova idônea da ciência do beneficiário.

A interrupção indevida da cobertura assistencial, especialmente durante período de recuperação pós-cirúrgica, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial para Condenar a Reclamada a pagar para Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal.

Esclareço que a taxa legal não se confunde com a taxa SELIC integral, posto que, pela redação do art. 406 c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deduzida do índice de atualização monetária, atualmente representado pelo IPCA-E, uma vez que a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

Por essa razão, a única forma tecnicamente correta de respeitar os marcos temporais distintos é aplicar separadamente o IPCA-E (correção monetária desde o arbitramento) e a taxa legal, que corresponde à SELIC deduzida do IPCA-E (juros moratórios desde a citação), impedindo a dupla incidência de correção monetária ou distorção dos períodos de incidência.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço, ante a alegação de interrupção indevida da cobertura assistencial.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Portanto, o cerne do presente caso é o reconhecimento de falha na prestação de serviço pela ré em razão do cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação, bem como à reposição pelos danos morais sofridos pela Requerente em razão da conduta da empresa.

A ré fundamenta sua negativa com base no item 12.2.1 do contrato de adesão (ID. 218482176 - Pág. 37), que estabelece que o atraso da contribuição superior a cinco dias gera imediato cancelamento do contrato, mediante prévia notificação.

No caso dos autos, restou incontroverso que o plano contratado foi cancelado em virtude da inadimplência da parte autora.

Nesse ponto, contudo, importa destacar que, ainda que o inadimplemento das mensalidades do plano tivesse ocorrido por culpa exclusiva da reclamante, não poderia a empresa requerida promover o imediato cancelamento, sem a prévia e inequívoca notificação do contratante, de maneira a oportunizar a purgação da mora, seja por força do contrato, seja pelo que dispõe a Resolução Normativa ANS no 557/2022, que rege o contrato em testilha.

[...]

Somado à impossibilidade de imediato cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação da autora, destaca-se a alegação autoral de que não recebeu a notificação.

Quanto a isso, não merece prosperar o argumento da empresa demandada de que realizou o envio das notificações para a parte autora, pois não há comprovação do alegado nos autos.

[...]”

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

No caso dos autos, embora incontroverso o inadimplemento contratual, a operadora não comprovou ter promovido a prévia e inequívoca notificação da beneficiária acerca da mora e da possibilidade de cancelamento do plano, exigência prevista tanto contratualmente quanto na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS.

Os documentos juntados pela recorrente consistem em comunicações unilaterais desacompanhadas de prova efetiva de envio e recebimento pela autora, circunstância insuficiente para demonstrar a ciência inequívoca da consumidora.

Além disso, a própria ilegalidade do cancelamento já havia sido reconhecida em demanda anterior envolvendo os mesmos fatos, ocasião em que foi determinada a reativação do plano de saúde.

Quanto à alegação de inexistência de negativa de cobertura em 24/02/2025, correta a sentença ao consignar que a controvérsia não se limita a episódio específico de recusa de atendimento, mas decorre do cancelamento indevido do plano e da consequente desassistência médica suportada pela autora durante período de vulnerabilidade física decorrente de cirurgia na coluna.

A interrupção indevida da cobertura assistencial, em contexto de recuperação pós-cirúrgica, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, diante da insegurança, angústia e desamparo experimentados pela consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e declarar a inexigibilidade de parcela contratual, em razão da suspensão indevida da cobertura assistencial por alegada inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão ou rescisão do plano de saúde por inadimplência sem comprovação de notificação prévia do consumidor e antes de ultrapassado o prazo legal de 60 dias; (ii) estabelecer se a negativa de atendimento médico nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo a Lei no 9.656/98 norma especial complementar, impondo requisitos específicos para suspensão ou rescisão contratual.

4. A suspensão ou rescisão unilateral por inadimplência exige, cumulativamente, inadimplemento superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

5. A operadora não comprova a efetiva notificação prévia do consumidor, limitando-se a alegações genéricas de envio de comunicações, sem prova de ciência inequívoca, descumprindo o ônus probatório.

6. O período de inadimplência não ultrapassa 60 dias, o que afasta a possibilidade de suspensão ou cancelamento do plano, tornando a medida ilegal.

7. Cláusula contratual que autoriza suspensão do atendimento após curto período de atraso revela-se abusiva por contrariar norma legal cogente.

8. A negativa indevida de cobertura, especialmente em contexto de necessidade médica relevante, configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

10. A inexigibilidade de parcela é cabível quando há descumprimento da obrigação pela operadora no período correspondente, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão ou rescisão de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia do consumidor e inadimplemento superior a 60 dias. 2. A ausência de notificação válida torna abusiva a negativa de cobertura assistencial. 3. A recusa indevida de atendimento médico configura dano moral in re ipsa. 4. É inexigível a cobrança de mensalidade relativa ao período em que houve suspensão indevida do serviço”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6o, 14 e 51, IV e XV; CC, art. 476; CPC, arts. 373, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.133.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.05.2023; TJMT, Apelação no 1024364-93.2024.8.11.0002; TJMT, Apelação no 1000322-31.2025.8.11.0006.

(N.U 1010228-57.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026